Tribunal: TJPA
Processo: 0001353-57.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001353-57.2004.8.14.0006

RECORRENTE: ANTONIO MARIO COSTA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. No caso, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima sofreu ofensa à integridade física por ação perfuro-contundente, que resultou em perigo de vida. Há, ainda, laudo de exame complementar, no qual se lê que o ofendido permaneceu com debilidade permanente no membro superior direito, oriundo das agressões sofridas. Presentes indícios de autoria na prova oral colhida nos autos. A testemunha ocular Maria Railda Costa Cavalcante declarou ter visto o acusado, na porta de sua casa, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima. Relatou que, após descarregar a arma, o recorrente passou a desferir coronhadas no ofendido, o qual só não teria morrido “por interferência de Deus”, contudo, acabou perdendo os movimentos do braço. A testemunha Antônia Rubenilda Damasceno Ferreira, vizinha da vítima, afirmou que escutou três disparos de arma de fogo, bem como os gritos de socorro do ofendido. Logo, não há como ser acolhida a tese de impronúncia sustentada nas razões do recurso. No mais, o número de disparos e golpes desferidos demonstra, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Decisão de pronúncia mantida. Recurso
improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do recurso

e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO MARIO COSTA LIMA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio, capitulado no artigo 121, caput, combinado com art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, por não haver provas suficientes para a pronúncia. Supletivamente, requereu o reconhecimento da tese de legítima defesa. Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
opinou, igualmente, pelo

conhecimento

e

improvimento

do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
decisão

guerreada.
Verbis
:

“[...]
Consta da denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2004, por volta das 23:40 horas, no parque São José, 4ª rua, nº 105, nesta comarca, o denunciado tentou matar Wellington Magalhães Cavalcante. Relata, a peça acusatória, que, por volta de 23:40 horas, a vítima estava em sua casa, quando ouviu um barulho de muro caindo do lado de fora, fato que o levou a ir verificar do que se tratava. aduz que, ao abrir a porta da cozinha, a vítima foi surpreendida com o barulho de um tiro, tendo sido atingida posteriormente por outro tiro no tórax, próximo ao coração. assevera, que, quando foi atingida, a vítima percebera que quem o havia acertado era Antônio Mário Costa Lima, tendo recebido ainda mais quatro tiros, o que a levou a desfalecer. mesmo nessa situação, o acusado continuou a dar coronhadas com a arma na cabeça da vítima, que foi levada para o hospital da polícia militar, onde foi socorrida.
[...]” (sic)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima sofreu ofensa à integridade física por ação perfuro-contundente, que resultou em perigo de vida. Há, ainda, laudo de exame complementar, no qual se lê que o ofendido permaneceu com debilidade permanente no membro superior direito, oriundo das agressões sofridas.

Presentes indícios de autoria na prova oral colhida nos autos. Com efeito, a testemunha ocular Maria Railda Costa Cavalcante declarou ter visto o acusado, na porta de sua casa, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima. Relatou que, após descarregar a arma, o recorrente passou a desferir coronhadas no ofendido, o qual só não teria morrido “por interferência de Deus”, contudo, acabou perdendo os movimentos do braço. Como se não bastasse, a testemunha Antônia Rubenilda Damasceno Ferreira, vizinha da vítima, afirmou que escutou três disparos de arma de fogo, bem como os gritos de socorro do ofendido.

Logo, não há como ser acolhida a tese de impronúncia sustentada nas razões do recurso.

No mais, o número de disparos e golpes desferidos demonstra, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso

contrário, estar-se-ia

suprimindo

a

sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2023